Tribunal: TJDFT
Processo: 0003876-52.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003876-52.2018.8.07.0004 RECORRENTE: WALISSON DIAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e arma branca, em concurso formal. Diante da presença de duas causas de aumento, uma delas pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena e a outra na terceira fase. O uso de arma branca é circunstância que agrava a conduta, porque põe em risco a integridade física e psíquica da vítima, denotando maior periculosidade do agente, o que justifica a negativação da culpabilidade. Em recurso exclusivo da defesa, mantém-se a pena-base fixada em patamar inferior àquele que resultaria da aplicação do critério jurisprudencial que admite a aplicação, para cada circunstância judicial negativa, da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Inviável o reconhecimento de crime único, quando configurado o concurso formal de crimes, pois, no mesmo contexto fático, mediante uma única ação, foram subtraídos patrimônios de vítimas diversas, incidindo a regra do art. 70 do CP. Praticados quatro roubos em concurso formal, aplica-se a fração de 1/4 sobre uma das penas, porque iguais. Apelo desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 619, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, afirmando que não há prova inequívoca de sua participação no delito, motivo pelo qual sua condenação deve ser afastada mediante revaloração das provas dos autos à luz do princípio in dubio pro reo; c) artigos 59 do Código Penal e 5o, incisos XLVI e XLVII, da Constituição Federal, alegando que a culpabilidade e as circunstâncias não poderiam ter sido valoradas de forma negativa pelo órgão colegiado, pois os argumentos utilizados para tanto são inerentes ao tipo penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porque "Não há falar em violação do artigo 619 do Código de Processo Penal se o Tribunal de origem decidiu as questões suscitadas pela parte em decisão suficientemente motivada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. A negativa de prestação jurisprudencial se configura apenas quando o Tribunal deixa de se manifestar sobre ponto suscitado e que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio e não quando decide em sentido contrário ao interesse da parte." (AgRg no REsp 1842619/GO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 2/3/2020). Tampouco deve seguir o apelo quanto à indicada ofensa aos artigos 59 do Código Penal, 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, no tocante às teses de absolvição e de valoração inadequada das circunstâncias e da culpabilidade. Com efeito, infirmar as conclusões do órgão julgador e acolher as teses recursais demandaria o reexame do conteúdo fático probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XLVI e XLVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020